Tribunal: TJDFT
Processo: 0721804-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RESIDENCIAL RAFAEL CARDOSO contra a decisão interlocutória que, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra SW ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME, indeferiu o pedido de tutela provisória, com fundamento no artigo 300, §3o, do Código de Processo Civil. Alega o agravante, em síntese, que a agravada foi contratada para a realização de reparos estruturais urgentes em razão de falhas construtivas objeto do processo no 0715044-98.2018.8.07.0007, em trâmite na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga –DF, ajuizado em desfavor de SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Ressalta que, embora tenha sido compelida judicialmente à realização dos referidos reparos, a construtora SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA permaneceu inerte, motivo pelo qual o agravante/autor contratou a agravada/ré para evitar a ocorrência de maiores danos estruturais, em especial diante do risco de desabamento do edifício. Informa que a empresa agravada/ré inadimpliu com o objeto do contrato, pois não realizou os serviços de reparo de forma satisfatória, razão pela qual permanecem os citados vícios construtivos que expõe à risco os moradores do condomínio agravante/autor. Destaca que “considerando que o pedido liminar posto na ação 0707642-19.2021.8.07.0020, onde se reside a decisão agravada, assegura exatamente a satisfação do pedido liminar concedido nos autos do processo 0715044-98.2018.8.07.0007, a toda evidência, tem-se os requisitos necessários à concessão da liminar”. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma a decisão agravada, para determinar a reexecução dos serviços descritos no contrato entabulado entre as partes ou, alternativamente, a devolução imediata da quantia para pelo condomínio agravante/autor. Preparo ID 27097476. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. O exame do caderno processual indica que as partes entabularam contrato de prestação de serviços (ID 92478093) para realização de reparos emergenciais no edifício em que se localiza o condomínio agravante/autor, reparos esses cuja necessidade foi definida pela própria empresa agravada/ré, conforme se verifica do documento de ID 92478055 dos autos de origem. Ocorre que, mesmo depois de realizados os serviços contratados, as dos serviços e se assevera a necessidade de imediato refazimento dos citados reparos, com o intuito de “preservar a integridade física dos ocupantes e transeuntes, e também de outros sistemas da construção”. Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação denota que o a realização dos reparos vindicados tem relevante urgência, fato que indica a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, reputo presente a probabilidade do direito, em especial porque os serviços realizados ainda estão cobertos pelo prazo de garantia contratual e, ao que tudo indica, foram realizados em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis. Ademais, não vislumbro a alegada irreversibilidade da medida pleiteada, pois a tutela de urgência ora concedida está fundada na teoria do risco-proveito do requerente, além de ser plenamente reversível por meio de eventual cobrança dos valores relativos ao custeio dos reparos objeto da lide. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar à agravada/ré que, no prazo de 10 (dez) dias úteis inicie os reparos necessários, conforme identificados no documento de ID 92478059 dos autos de origem, nos limites requeridos (ID 92478093): 1. Aplicação de silicone no perímetro das esquadrias; 2. Recomposição das trincas e fissuras da fachada; 3. Aplicação de manta líquida impermeabilizante em toda a extensão da fachada, com o reparo das juntas de dilatação danificadas pelo serviço anterior. Concedo à agravada/ré o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para execução dos reparos, conforme para máximo de execução dos serviços originários previstos na avença entabulada entre as partes. Fixo, desde já, multa diária de 3.000,00 (três mil reais) a incidir em caso de descumprimento, limitada ao valor do contrato entabulado entre as partes (R$ 66.114,73 - sessenta e seis mil cento e quatorze reais e setenta e três centavos). Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.